Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-97.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001882-97.2019.8.14.0023

APELANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal. apelação criminal. roubo majorado. insuficiência probatória. princípio do
in dubio pro reo
. absolvição.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 12 anos e 11 meses de reclusão, além de 90 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, e art. 70, todos do Código Penal). A condenação foi fundamentada em reconhecimento pessoal realizado na fase policial e nos depoimentos das vítimas, os quais apresentaram dúvidas quanto à autoria.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios, consubstanciados em depoimentos das vítimas e reconhecimento pessoal realizado na fase policial, são suficientes para manter a condenação do apelante.

iii. razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal desacompanhado de outros elementos probatórios não é suficiente para fundamentar condenação criminal, sobretudo quando as vítimas demonstram incerteza durante o procedimento. 4. O princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado em casos de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, assegurando que o julgamento seja resolvido em favor do acusado.

5. Ausência de outros elementos robustos e concretos que pudessem corroborar a autoria delitiva atribuída ao apelante, considerando, ainda, parecer ministerial e jurisprudência que reforçam a insuficiência do reconhecimento pessoal como prova exclusiva.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Absolvição do réu Paulo Henrique Oliveira da Silva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Tese de julgamento
: "1. O reconhecimento pessoal desacompanhado de outros elementos probatórios não pode fundamentar condenação criminal." "2. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
em casos de dúvida razoável quanto à autoria delitiva."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/5/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.032.967/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26/2/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Irituia/PA, que o condenou
à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além de
90 (noventa) dias-multa
, com regime inicial
fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, c/c art. 70, do Código Penal.

Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia (ID 19909399):

“1-Consta do Inquérito Policial n. 00177/2019.100050-0 (autuado pela Secretaria Judicial com o n. 0001882-97.2019.8.14.0023), em anexo, que Paulo Henrique Oliveira da Silva, de vulgo PH, na companhia de um indivíduo não identificado e numa motocicleta, teria abordado Elke Suanny de Souza Teixeira e Benta Maria Souza Lopes e, mediante ameaça exercida com armas de fogo, teria subtraído um aparelho de telefone celular SANSUMG J2, cor preta, e a motocicleta CG TITANMIX, cor preta, ano/modelo 2009/2010, placa NSH-9219-PA, chassi 9C2KC1640AR004300, da vítima Elke, e uma bolsa contendo os documentos pessoais, cartões diversos e a quantia de cinqüenta reais da vítima Benta, e, em seguida, empreendido fuga, com em cada motocicleta, em direção a esta cidade, fato que teria ocorrido por volta das llh30m do dia 07/02/2019 na Vila Santa Rita, zona rural deste município. 2-Os indícios da autoria do crime imputado ao denunciado estão consubstanciados nas declarações das vítimas Elke Suanny de Souza Teixeira (fls. 07) e Benta Maria Souza Lopes (fls. 11) e nos autos do reconhecimento do denunciado pelas vítimas (fls. 10 e 12), feito no ultrapassado, deficiente e não confiável arquivo de fotografias da Delegacia de Polícia de Irituia, indício esse frágil para a condenação e para a decretação da prisão preventiva, mas suficiente para o início da ação penal, pois o denunciado negou participação no assalto (fls. 17), mas existe a possibilidade de, no curso da instrução criminal, dele confessar a participação no roubo e, nesse caso, reforçando os indícios e/ou transformando-os em prova e possibilitando o decreto condenatório, caso contrário o denunciado poderá ser absolvido (...).

3-A materialidade do delito está prejudicada em virtude da autoridade policial não haver conseguido apreender os bens supostamente subtraídos das vítimas, embora o procedimento inquisitório tenha retomado duas vezes à Polícia para a realização de diligências visando reforçar os indícios da autoria e comprovar a materialidade do delito, o que por certo dificultará no decreto condenatório, em razão da ausência de outras provas, pois o denunciado negou participação no (fis. 17), o que poderá levar a sua absolvição por insuficiência de provas, (...).”

Em
razões de apelação
(ID 19909455)
,
a defesa do recorrente alega:
Insuficiência de provas
para sustentar a condenação, destacando a inconsistência do reconhecimento pessoal realizado na fase policial e a ausência de certeza quanto à autoria;
equívocos na dosimetria da pena
, apontando inadequação na valoração negativa da
personalidade
do réu e das
consequências do crime
, bem como, o
afastamento de uma das majorantes aplicadas
, defendendo que a aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes não foi fundamentada de forma concreta.

Em
contrarrazões
(ID 19909458), o Ministério Público requer a
reforma
da sentença e
absolvição do réu
, em razão da insuficiência probatória, ressaltando que as declarações das vítimas em juízo apontaram dúvidas quanto à autoria do apelante.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza Abucater
opina pelo
“CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Paulo Henrique Oliveira da Silva, para que seja
absolvido
do delito de roubo majorado.”

(Textual) (ID 20155)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

A presente apelação interposta por
Paulo Henrique Oliveira da Silva
tem como objeto a reforma da sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, e art. 70, todos do Código Penal).

Passo à análise detalhada.

1. Depoimentos das Vítimas e Incertezas na Identificação

A sentença condenatória baseou-se, em grande parte, nos depoimentos das vítimas
Elke Suanny Souza Teixeira
e
Benta Maria Souza Lopes
, bem como no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase policial.
Contudo, os elementos colhidos nos autos revelam inconsistências e incertezas que comprometem a segurança da condenação
.

Depoimento da vítima Elke Suanny Souza Teixeira:

A vítima Elke, ouvida em juízo, declarou que:

"Estava na companhia de minha avó quando fomos abordadas por dois homens armados em uma motocicleta. Eles levaram a motocicleta em que estávamos, uma bolsa e um celular. No reconhecimento na delegacia, fiquei em dúvida se era o mesmo homem que nos abordou, porque estava nervosa e não consegui observar direito as características dele no momento do crime."

Quando perguntada, em juízo, se conseguiria reconhecer o réu, respondeu que não.

Depoimento da vítima Benta Maria Souza Lopes

A segunda vítima
, Benta Maria
, também ouvida judicialmente, relatou:

"Estávamos na estrada quando fomos abordadas. Um dos homens apontou uma arma para mim e exigiu que descêssemos da motocicleta. Eles levaram a bolsa e o celular, mas, na delegacia, não consegui identificar com certeza quem era um dos homens. Estava nervosa na hora do reconhecimento."

A vítima não reconheceu o réu em juízo.

As próprias declarações das vítimas demonstram que,
durante o

procedimento de reconhecimento
, ambas apresentaram
dúvidas
quanto à
identificação do réu
. A ausência de outros elementos que pudessem corroborar a autoria agrava ainda mais a incerteza da prova, tornando inviável sustentar uma condenação baseada unicamente nos depoimentos inconsistentes.

A D. Procuradora de justiça, ao oferecer parecer no curso da apelação, manifestou-se no seguinte sentido:

"Diante disso, ao considerar que as provas produzidas durante o inquérito policial não foram corroboradas em juízo, em razão das dificuldades encontradas pelas vítimas para reconhecerem o acusado, aliado ao fato de que, não tendo mais elementos que comprovem a autoria e a materialidade delitiva por parte do ora apelante, no entender desta Signatária, deve prevalecer o princípio do “in dubio pro reo”, segundo o qual, em caso de dúvida, esta interpreta-se em favor do acusado, sendo vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer pessoa acusada criminalmente.”

Portanto, tenho que, o reconhecimento pessoal desacompanhado de outros elementos probatórios não pode ser considerado suficiente para sustentar a condenação e, no caso em tela, tanto
Elke Suanny
quanto
Benta Maria apresentaram dúvidas no momento do reconhecimento do acusado na fase policial, e essas dúvidas foram reiteradas em juízo
.

Não se trata, portanto, de negar a validade aos depoimentos das vítimas, mas de reconhecer que tais declarações, por si só, desacompanhadas de elementos que reforcem a autoria delitiva, são insuficientes para fundamentar uma condenação criminal, devendo, nesse caso, prevalecer o princípio do

in dubio pro reo
.

Esse posicionamento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que adverte sobre os riscos de condenações lastreadas exclusivamente em reconhecimentos pessoais frágeis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ÚNICOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS AFERÍVEIS, PRIMO ICTU OCULI. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Desde que respeitadas as exigências legais, o reconhecimento de pessoas pode ser valorado pelo Julgador. Isso não significa admitir que, em todo e qualquer caso, a afirmação do ofendido de que identifica determinada pessoa como o agente do crime seja prova cabal e irrefutável. Do contrário, a função dos órgãos de Estado encarregados da investigação e da acusação (Polícia e Ministério Público) seria relegada a segundo plano. O Magistrado, por sua vez, estaria reduzido à função homologatória da acusação formalizada pelo ofendido.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, o reconhecimento positivo, que respeite as exigências legais, portanto, "é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).

3. O reconhecimento de pessoas que obedece às disposições legais (o que não as observa é nulo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte) não prepondera sobre quaisquer outros meios de prova (confissão, testemunha, perícia, acareação, etc.); ao contrário, deve ser valorado como os demais.

4. Há diferentes graus de confiabilidade de um reconhecimento. Se decorrido curto lapso temporal entre o crime e o ato e se a descrição do suspeito é precisa, isenta de contradições e de alterações com o passar do tempo - o que não ocorre no caso em tela - a prova, de fato, merece maior prestígio. No entanto, em algumas hipóteses o reconhecimento deve ser valorado com maior cautela, como, por exemplo, nos casos em que já decorrido muito tempo desde a prática do delito, quando há contradições na descrição declarada pela vítima e até mesmo na situação em que esse relato porventura não venha a corresponder às reais características físicas do suspeito apontado.

5. A confirmação, em juízo, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por si só, não torna o ato seguro e isento de erros involuntários, pois "uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto" (STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022).

6. No caso, é incontroverso nos autos que (i) a condenação do Paciente encontra-se amparada tão somente no depoimento da Vítima e nos reconhecimentos realizados na fase extrajudicial e em juízo; (ii) não foram ouvidas outras testemunhas de acusação; (iii) a res furtiva não foi apreendida em poder do Acusado; (iv) o Réu negou a imputação que lhe foi dirigida.

7.
Constata-se, primo ictu oculi e sem a necessidade de incursão aprofundada no acervo probatório, que há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela Vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas memórias.
O fenômeno não está
ligado à ideia de mentira ou falsa acusação, mas sim a de um erro involuntário, a que qualquer pessoa pode ser acometida.

8.
Em audiência, a Ofendida nem mesmo afirmou que havia reconhecido o Paciente, em sede policial, com absoluta certeza. Ao contrário, alegou que, naquela ocasião, após visualizar as fotos, apenas sinalizou que possivelmente o Réu seria o autor do crime.

9. Não se desconhece que, na origem, o Paciente responde por dezenas de acusações relativas à suposta prática de roubo. A própria Defesa, com nítida boa-fé, enuncia tal fato na inicial, porém alerta que "em vários deles já foi absolvido em razão de vícios do ato de reconhecimento e de falta de certeza quanto à autoria delitiva" (fl. 34). O alerta defensivo é corroborado pelo substancioso estudo anexado aos autos pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos, informando que o Paciente já foi absolvido "em 17 ações penais, nas quais o próprio Ministério Público opinou pela improcedência e, por isso, também não interpôs recurso" e que o "principal motivo das absolvições foi a ausência de ratificação, em Juízo, do reconhecimento policial
". Portanto, as graves incongruências no reconhecimento do ora Paciente não podem ser sanadas apenas em razão quantidade de vezes em que este foi reconhecido em outros feitos.

10
. Considerando que o decreto condenatório está amparado tão somente nos reconhecimentos formalizados pela Vítima e, ainda, as divergências e inconsistências na referida prova, aferíveis de plano e sem a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima in dubio pro reo, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a Acusação.

11. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Concedido habeas corpus ex officio para determinar a soltura imediata do Paciente em relação a todos os processos, cabendo aos Juízos e Tribunais, nas ações em curso, e aos Juízos da Execução Penal, nas ações transitadas em julgado, aferirem se a dinâmica probatória é exatamente a mesma repelida nestes autos. Determinada a expedição de ofício comunicando a íntegra desse julgado à Corregedoria de Polícia do Estado do Rio de Janeiro para apuração de eventuais responsabilidades. (HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.)”
destaquei

Portanto, diante da insuficiência probatória, aplica-se o princípio constitucional do
in dubio pro reo
, que assegura que, em situações de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, o julgamento deve ser resolvido em favor do réu. Tal princípio é um pilar essencial do sistema penal brasileiro, protegendo o cidadão contra condenações injustas e arbitrárias. Nesse sentido, colaciono outros julgados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não obstante a insurgência do parquet, a Corte local não indicou provas seguras de que o paciente foi o autor do delito, mas mera presunção, uma vez que, como destacado pelo próprio magistrado de origem, o conjunto probatório produzido judicialmente não se mostra "suficiente para embasar um juízo condenatório". Há um único reconhecimento realizado em juízo, por uma vítima que apresentou poucos detalhes da fisionomia do autor do crime e ainda demonstrou " dúvida e incerteza quanto à identificação do acusado". Além disso, conforme destacado pelo próprio Tribunal local, "Natural, no entanto, pelo tempo decorrido até a ouvida da vítima em juízo, quase seis meses depois do fato, que essa não mais recordasse das feições do assaltante, nem tivesse condições de reconhecê-lo com certeza, em audiência".

- Dessa forma, reitero que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial se encontra isolado de outros elementos probatórios, tornando-se insuficiente para, por si só, amparar a condenação, quer por ofensa ao art. 226 quer por violação do art. 155, ambos do Código de Processo Penal. E, nesse contexto, tem-se manifesta a ausência de provas seguras sobre a autoria delitiva. Como é de conhecimento, na dúvida, deve prevalecer a tese defensiva. Nesse contexto, apesar de não ser possível, nesta via eleita, reexaminar o conjunto dos fatos e das provas, não é possível desprezar a fragilidade probatória acerca da autoria delitiva, devendo a dúvida beneficiar o paciente.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 885.371/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)”

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INEXISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INAFASTÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em irretroatividade de entendimento jurisprudencial mais recente.

3. As provas que embasam a condenação não se mostram suficientemente robustas, impondo-se a absolvição, pois, não foram observadas as formalidades mínimas previstas no art. 226 do CPP.

3. In casu, a condenação está fundamentada apenas nos reconhecimentos fotográfico e pessoal do Réu levados a efeito na delegacia - o primeiro, duas semanas após o delito (22/07/2020); e o segundo, em 18/08/2020 -, os quais, posteriormente, foram confirmados em juízo, mas esses procedimentos não observaram as regras dispostas no aludido art. 226 do CPP. Assim, inexistindo outras provas independentes e concretas, inarredável a absolvição com esteio no inciso VII do art. 386 do CPP.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.032.967/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)"

Assim, considerando: As
inconsistências
nos
depoimentos das vítimas
; A
ausência
de
elementos probatórios
adicionais que corroborassem a autoria delitiva; as
contrarrazões
e o
parecer ministerial

favoráveis
à
absolvição,
bem como o entendimento jurisprudencial que reforça a insuficiência do reconhecimento pessoal como prova exclusiva, entendo que o réu deve ser
absolvido
,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Por todo o exposto,
acompanhando as contrarrazões recursais
e o
parecer ministerial
, conheço do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para ABSOLVER o recorrente
Paulo Henrique Oliveira da Silva
, da prática do crime de roubo majorado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024